Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713784-31.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA - ME, IDANILENE ARAUJO, RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID 46570012, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID 152978384, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000735-50.2017.8.07.0007, movida em face de PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA – ME, IDANILENE ARAUJO e RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS. Intimado a recolher o preparo em dobro, haja vista a divergência entre os dígitos do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos ID 45671777 e do comprovante de pagamento ID 45671775 (despacho ID 45762310), o agravante quedou-se inerte. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não operada a providência determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. [...] O embargante alega que a intimação do despacho no qual determinei o recolhimento das custas em dobro é nula, pois não foi feita em nome do patrono indicado nas razões do Agravo de Instrumento, como determina o art. 272 do Código de Processo Civil – CPC. Aduz, ainda, que as custas foram pagas, apesar de ter sido juntada a Guia errada, motivo pelo qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento configurou excesso de formalismo. Requer, assim, que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para, sanadas a omissão e a contradição apontadas, seja a decisão recorrida reformada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC prevê o cabimento dos Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão. E, no caso em apreço, verifico que razão não assiste ao embargante, pois o Banco do Brasil S/A é parceiro eletrônico e, nessa condição, recebe intimações via sistema PJe, salvo nas urgências, conforme estabelecido no art. 5o da Lei n. 11.419/2006. E esse normativo prevalece sobre as regras dispostas no art. 272 do CPC em razão da sua especificidade. Diante disso, desnecessária a intimação do advogado da parte via Diário de Justiça Eletrônico, ainda que tenha sido expressamente requerida. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE. DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. O agravante está devidamente cadastrado como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria. Nulidade não reconhecida. [...] (Acórdão 1695368, 07059568220178070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não deve ser acatada a tese de nulidade da intimação do despacho ID 45762310, no qual determinei a intimação do agravante, ora embargante, para que recolhesse o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, haja vista a discrepância entre os dígitos do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos ID 45671777 e os constantes do comprovante de pagamento ID 45671775. Além disso, também não há que se falar em excesso de formalismo na determinação supracitada, pois a situação não viabilizou a conferência da comprovação do pagamento no ato da interposição do recurso, como preconiza o art. 1.007, § 2o, do CPC. Para corroborar o entendimento ora esposado, confira-se mais uma ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte, proferido em um caso similar: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. 1. A comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, porquanto não permite a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento. Inexiste, portanto, excesso de formalismo ao se exigir que o recurso esteja acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante, pois, da inexistência de omissão e contradição na decisão embargada, REJEITO os Embargos de Declaração e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator